Tribunal: TCU
Processo: 024.979/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Mera petição interposto por Francisco Dutra Sobrinho contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1629/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de revisão interposto por Francisco Dutra Sobrinho, ex-prefeito de Brejo do Cruz/PB, em face do Acórdão 9716/2017-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou a multa do art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00. Considerando a inocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória nestes autos; considerando que a extinta Secretaria de Recursos, ao analisar a admissibilidade do recurso de revisão (peças 95-97), propôs dele não conhecer por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade definidos no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU; considerando que o recorrente se limitou a invocar hipótese legal compatível com o recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-la materialmente; considerando que os elementos trazidos pelo recorrente não possuem o condão de, mesmo em tese, produzir eficácia sobre a irregularidade que ocasionou a condenação imposta pelo Tribunal; considerando a prolação de sentença no âmbito do Procedimento Comum 1050241-77.2020.4.01.3400, implementando-se, portanto, o termo final do sobrestamento determinado pelo Acórdão 2729/2020-TCU-Plenário ; considerando a petição apresentada por Francisco Dutra Sobrinho mediante a qual requer a manutenção do sobrestamento, argumentando ter interposto apelação em face da sentença proferida no âmbito do Procedimento Comum 1050241-77.2020.4.01.3400 (peça 131); considerando que a decisão definitiva mencionada no Acórdão 2729/2020-TCU-Plenário refere-se a sentença de mérito na ação judicial, o que já ocorreu, e não necessariamente a decisão transitada em julgado, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno, em: levantar o sobrestamento da presente tomada de contas especial, nos termos do art. 157, caput , do Regimento Interno/TCU; indeferir o pleito de Francisco Dutra Sobrinho para continuidade do sobrestamento (peça 131); não conhecer do recurso de revisão interposto por Francisco Dutra Sobrinho pelo não atendimento aos requisitos específicos de admissibilidade definidos no art. 35 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 288 do Regimento Interno/TCU; informar o recorrente quanto ao teor desta deliberação. 1. Processo TC Processo 024.979/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Dutra Sobrinho (XXX.834.254-XX); JK de Medeiros - ME (04.551.050/0001-18); município de Brejo do Cruz/PB (08.767.154/0001-15); Rafael Santos Diniz - ME (07.536.348/0001-47). 1.2. Recorrente: Francisco Dutra Sobrinho (XXX.834.254-XX). 1.3. Órgão/Entidade: município de Brejo do Cruz/PB. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral, Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.8. Representação legal: Camila Maria Marinho Lisboa Alves (19.279/OAB-PB), representando o município de Brejo do Cruz/PB e Francisco Dutra Sobrinho. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.